Tribunal: TJES
Processo: 5000254-73.2026.8.08.0034
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-73.2026.8.08.0034

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO NEVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa sustenta nulidade da decisão por excesso de linguagem, ilegalidade da investigação conduzida por policiais militares, invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, além de requerer a despronúncia ou absolvição sumária por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia padece de nulidade por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se a atuação preliminar da Polícia Militar e o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa comprometem a validade da persecução penal; (iii) determinar se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; e (iv) verificar se as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na prova da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes de autoria, sem empregar expressões categóricas ou juízo antecipado de culpa capaz de influenciar o Conselho de Sentença.

4. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa não contaminam a ação penal quando a decisão de pronúncia se apoia em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

5. Os policiais militares limitaram-se à colheita de informações preliminares e à preservação do local do crime, tendo a investigação formal sido posteriormente conduzida por inquérito policial instaurado pela Polícia Civil.

6. O reconhecimento realizado na fase policial não constitui elemento probatório isolado da pronúncia, a qual também se apoia em provas produzidas em juízo.

7. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, baseado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza para condenação.

8. O laudo cadavérico comprova a materialidade do homicídio.

9. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente o relato da testemunha presencial Poliana Santos de Souza, apontam o recorrente como autor dos disparos efetuados contra a vítima, inclusive quando esta já se encontrava caída ao solo.

10. O próprio recorrente admite a existência de desentendimentos anteriores com a vítima, circunstância que reforça os elementos indiciários constantes dos autos.

11. Não se verifica nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

12. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar sua incidência.

13. Os elementos dos autos indicam que o crime pode ter sido motivado por desavença decorrente de discussão anterior envolvendo familiares do recorrente, circunstância compatível com a qualificadora do motivo fútil.

14. Os relatos testemunhais indicam que os disparos foram efetuados inicialmente a partir de local oculto e posteriormente contra a vítima já caída, circunstância compatível com a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando se limita a reconhecer a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria sem antecipar juízo de culpa.

2. Eventuais vícios da fase investigativa não invalidam a pronúncia quando esta se fundamenta em provas produzidas sob contraditório judicial.

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando encontram respaldo mínimo nos elementos probatórios dos autos.

5. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 226, 413, 415 e 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024, DJe 23.04.2024; TJES, Recurso em Sentido Estrito, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RENATO NEVES DA SILVA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2°, II e IV do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa aponta a nulidade do
decisum
por excesso de linguagem, a ilegalidade da investigação conduzida pela polícia militar e a realização do reconhecimento fotográfico, inobservando o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, objetiva a despronúncia ou a absolvição sumária do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva o decote das qualificadoras sediadas nos incisos II e IV do artigo 121, §2º do Código Penal.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RENATO NEVES DA SILVA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2°, II e IV do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa aponta a nulidade do decisum por excesso de linguagem, a ilegalidade da investigação conduzida pela polícia militar (P2 do 2ºBPM) e a realização do reconhecimento fotográfico inobservando o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, objetiva a despronúncia ou a absolvição sumária do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva o decote das qualificadoras sediadas nos incisos II e IV do artigo 121, §2º do Código Penal.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que “no dia 29 de dezembro de 2014, por volta das 00h40, no Assentamento Córrego da Laje, zona rural do município de Mucurici/ES, o denunciado RENATO NEVES DA SILVA, previamente ajustado com os denunciados GILSON JESUS DAS NEVES e JOSÉ DE SOUZA NEVES e auxiliado pelo denunciado JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA, impelido por motivação fútil e agindo de emboscada e traição, fez uso de arma de fogo, para desferir três tiros contra a vítima Josiel Cardoso Santos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico, as quais foram a causa eficiente de sua morte.”

Nesse cenário, o recorrente foi pronunciado incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal.

Por sua vez, os denunciados GILSON JESUS DAS NEVES, JOSÉ DE SOUZA NEVES e JOSIVAN DE OLIVEIRA SILVA foram impronunciados.

Rememorados brevemente os fatos, passo à análise do recurso.

Prefacialmente, a defesa aponta a nulidade do decisum por excesso de linguagem, a ilegalidade da investigação conduzida pela polícia militar (P2 do 2ºBPM) e a realização do reconhecimento fotográfico inobservando o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A pronúncia do ora recorrente foi devidamente justificada pelo magistrado de origem, em razão da prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, materializados nas declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Além disso, o magistrado de origem não utilizou considerações incisivas, expressões categóricas ou afirmativas que pudessem induzir um pré-julgamento de culpa do recorrente, garantindo, dessa forma, a imparcialidade do julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri.

Da mesma forma, eventuais vícios ocorridos na fase investigativa não comprometem a ação penal.

Não bastasse isso, verifico que os policiais militares tão somente realizaram a colheita de informações preliminares, além de preservar o local do crime, findando com um relatório enviado ao Ministério Público, tendo sido instaurado posteriormente o Inquérito Policial pela autoridade policial (PCES), que passou a conduzir as investigações.

No mesmo sentido, é possível extrair dos autos que a pronúncia do recorrente não se limitou ao reconhecimento na esfesa policial, mas também pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, devidamente evidenciadas no decisum objurgada.

Por oportuno, vide: TJES, Recurso em sentido estrito. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa. Data: 20/08/2025.

Noutro giro, a defesa pretende a despronúncia e a absolvição primária do recorrente, sustentando ausentes os indícios de autoria delitiva.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo laudo cadavérico e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial e, em juízo.

A testemunha PMES Welton Oliveira Costa, Tenente da Polícia declarou em juízo que tomou conhecimento do homicídio logo após os fatos e diligenciou no local para colher informações junto aos moradores da região. Segundo relatou, as informações obtidas indicavam que a vítima Josiel teria se envolvido em um desentendimento após passar de motocicleta em frente à residência do Sr. Ozorino, avô de Renato e pai de José e Gilson, levantando poeira e gerando animosidade entre os envolvidos. Informou, ainda, que testemunhas relataram ter visto um dos filhos de Ozorino observando a vítima em um bar da localidade. Acrescentou que a vítima deixou o local na companhia de Josivan, conhecido como “Vanzinho”, ocasião em que, ao transitarem por uma rua da comunidade, ouviram-se disparos de arma de fogo. Conforme as informações colhidas, Josivan correu do local, permanecendo a vítima caída ao solo, sendo posteriormente socorrida por Nair e Poliana. Relatou, por fim, que tais testemunhas afirmaram ter visto um indivíduo sair de uma área de matagal e efetuar novos disparos contra a cabeça da vítima já caída, descrevendo-o como um homem branco e magro, conhecido na localidade.

A informante Poliana Santos de Souza, prima da vítima e testemunha presencial dos fatos, relatou, em juízo, que estava com Josiel, Josivan (“Vanzinho”) e sua mãe, Nair, quando a vítima foi atingida pelos primeiros disparos. Afirmou que o local era iluminado por poste de luz, o que permitiu visualizar claramente o autor. Segundo seu depoimento, viu Renato (“Renatão”) sair de uma área de matagal armado, aproximar-se da vítima já caída ao solo e, apesar dos apelos de Nair para que não matasse seu filho, efetuar mais dois disparos na cabeça de Josiel, apontando ainda a arma em direção às testemunhas.

Do mesmo modo, a testemunha Nair Santos de Souza, ao ser ouvida em sede policial, apontou que “as pessoas da comunidade comentam que o homicida é um neto de Osorino.”

Tal testemunha não foi ouvida em juízo em razão de seu prévio falecimento.

Apesar de negar os fatos, o ora recorrente confirmou, em interrogatório judicial, a existência de desentendimentos prévios com a vítima.

A despeito da negativa de autoria apresentada pela defesa, a presente fase processual não comporta exame aprofundado do conjunto probatório ou juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do recorrente. Sem afirmar, neste momento, sua efetiva participação no homicídio consumado, verifica-se que os autos contêm prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, ao contrário do sustentado pela defesa, mostram-se aptos a justificar a manutenção da pronúncia e a submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri (iudicium causae).

Da mesma forma, não se evidenciam nenhuma das hipóteses constantes do artigo 415 do Código de Processo Penal, aptas ao acolhimento da tese defensiva absolutória.

Noutro giro, a defesa almeja, subsidiariamente, o decote das qualificadoras sediadas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido) do artigo 121, §2º do Código Penal.

Importante consignar que “o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não.” (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024), não sendo a hipótese dos autos.

No caso dos autos, os elementos coligidos que indicam que o suposto homicídio consumado teria sido motivado por uma discussão anterior, desencadeada pelo levantamento de poeira na casa de parentes do recorrente, provocado pela vítima ao manobrar uma motocicleta que havia sido emprestada.

Ademais, conforme os relatos das testemunhas e informantes ouvidas em juízo, os disparos de arma de fogo teriam sido efetuados primeiro enquanto o recorrente estava escondido na mata e, posteriormente, à queima-roupa, quando a vítima já estava caída ao solo.

Portanto, não estando as qualificadores dissociadas dos elementos constantes dos autos, compete aos jurados decidirem sobre os respectivos decotes.

Assim, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.